Tribunal: CARF
Processo: 10980.011582/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.011582/2008-82
ACÓRDÃO
2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO CARLOS LUCHTENBERG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito
tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo
dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não
foi alcançado pela decadência.
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.854, de 5 de junho
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.011581/2008-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo:
“Contra o contribuinte supraidentificado foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 07/11, que exige R$ 4.541,82 de imposto suplementar, R$ 3.406,36 de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-calendário 2005.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 09,
apurou dedução indevida de despesas de livro caixa de R$ 19.630,21.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, em 16/07/2008 (fl. 74), e
apresentou, em 11/08/2009, a impugnação de fls. 02/06, instruída com os anexos
de fls. 12/70.”
O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou a impugnação. Eis a
síntese das alegações:
1. Após descrever os fatos atinentes ao lançamento, alega que “é autônomo, ou seja,
é pessoa física que presta serviços habitualmente por conta própria a uma ou a
mais de uma pessoa, assumindo os riscos de sua atividade; não é subordinado, não
tem patrão, não tem horário de trabalho fixo, e, portanto, não tem direito a verbas
trabalhistas (décimo terceiro, férias, uma folga paga por semana etc.), apenas a
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
3
direitos previdenciários”, e, “tem direito a escriturar o livro Caixa para deduzir as
despesas de custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da sua
fonte produtora”.
2. Aduz que “todas as receitas e despesas declaradas possuem correlação com a
atividade exercida pelo Impugnante, qual seja, a prestação de serviços contábeis,
independentemente se a prestação de serviços foi feita para pessoas físicas ou
jurídicas”.
3. Argumenta que o fundamento fático usado pela autuação é inexistente, pois não
exerce trabalho com vínculo empregatício, tendo declarado corretamente em sua
DIRPF a ocupação profissional de contabilista, que está comprovando
documentalmente.
4. Também traz prova do registro junto ao órgão profissional e do pagamento da
anuidade. Enumera os tomadores dos seus serviços profissionais e junta as “RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais entregues ao Ministério do Trabalho e
Emprego de cada uma das tomadoras de serviços contábeis e fontes pagadoras”,
para comprovar que “nunca existiu vínculo empregatício entre estas empresas e o
ora Impugnante”.
5. Ainda para comprovar a inexistência de vínculo empregatício, apresenta cópia da
carteira de trabalho e requer a audição dos representantes legais das empresas.
6. Alega que possui o direito de deduzir despesas de custeio de sua atividade, citando
a legislação pertinente.
7. Requer o acolhimento da impugnação, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à Instrução
Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 75), tendo sido emitidos o termo circunstanciado de fls. 243/248
e o despacho decisório de fl. 249, em relação aos quais o contribuinte, intimado (fls. 251/252), não
apresentou manifestação (fl. 253).
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que, por meio do Acórdão 06-38.044, julgou improcedente a impugnação, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
REVISÃO DE OFÍCIO. GLOSAS. PARTE DAS DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Afastam-se as exigências oriundas das glosas de parte das deduções de livro caixa
que foram canceladas em decorrência da análise dos documentos e demais
alegações de fatos efetuada pela Unidade de origem, nos termos da legislação.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesa de custeio no livro caixa está sujeita à comprovação por
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
4
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, alegando, em síntese, o que segue:
a) ocorrência de decadência em relação à revisão de lançamento ocorrido em
06 de março de 2012, fundamentada em glosas que só foram apuradas
após o prazo decadencial.
b) procedência integral dos argumentos expendidos em sede da impugnação
apresentada em face do Auto de Infração originário, que comprovou
integralmente a insubsistência do Auto de infração sob n.
2005/609420421952127.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar de Decadência.
No caso dos autos, a ciência do Lançamento ocorreu em 16/07/2008 (e-fl. 49) e o
contribuinte apresentou sua impugnação em 11/08/2008 (e-fls. 02/06).
Nos trabalhos de revisão de lançamentos realizados em conformidade com o art.
6o−A, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB
no 1.061, de 4 de agosto de 2010, foram analisados os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, concluindo pela manutenção
parcial da exigência do Imposto Suplementar, conforme descrito abaixo:
LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
LANÇADO
VALOR
EXCLUÍDO
VALOR
MANTIDO
IRPF
4.754,97
1.073,83
3.681,14
Multa
3.566,22
805,37
2.760,85
Total s/juros
2.032,74
459,06
1.573,68
Em resumo, a DRF de origem analisou a documentação juntada pelo contribuinte,
em sede de revisão de ofício, emitindo o Termo Circunstanciado de e-fls. 201 e ss,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
5
que deu origem ao Despacho Decisório de e-fl. 206, o qual deferiu a proposta de
manutenção parcial da exigência.
Após a ciência do teor do referido Despacho Decisório (e-fl. 209), o contribuinte
não se manifestou e os autos prosseguiram para julgamento.
Em seu apelo recursal, o contribuinte alega que, à época da revisão de ofício, o
crédito tributário encontrar-se-ia maculado pelo prazo decadencial.
Pois bem.
Inicialmente, é preciso esclarecer que a de revisão do lançamento, realizada em
conformidade com o art. 6o−A, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, não agravou a
exigência tributária, muito menos inovou com o incremento de motivação
adicional, limitando-se a analisar a documentação acostada pelo sujeito passivo,
culminando com a redução do montante original lançado.
Assim, não há que se falar em decadência do crédito tributário, eis que a ciência
ocorreu em 16/07/2008 (e-fl. 49). Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário, não havendo que se falar em fato gerador mensal, sendo possível,
inclusive, aplicar a Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN, o fato
gerador do IRPF, considerando o exercício lançado, o de 2005 (ano-calendário
2004), ocorreu em 31/12/2004, sendo este o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade
administrativa teria até o dia 31/12/2009 para expressamente homologar o
pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN,
considerando que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2004,
deveria ser entregue pelo contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de
2005, o lançamento só poderia ser efetuado pelo Fisco a partir do mês maio de
2005; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos para efetuar o
lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2010 a
31/12/2010.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
6
Não há, portanto, que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art. 150, §
4°, do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 16/07/2008
(e-fl. 49).
Dessa forma, sem razão ao recorrente, posto que não há qualquer outro tipo de
decadência a ser reconhecida no caso dos autos.
Mérito
Em relação ao mérito, o contribuinte não traz considerações adicionais em seu
Recurso Voluntário, e nem mesmo rebate as considerações tecidas pela decisão
recorrida, limitando-se a arguir, genericamente, pela reiteração dos argumentos
já trazidos aos autos.
Pois bem!
Sobre a dedução de Livro Caixa, transcreve-se o art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas: a) devem ser
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; b) as
despesas devem estar escrituradas no Livro Caixa; c) devem ser comprovadas
mediante documentação idônea.
Assim, o contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no Livro Caixa
mediante documentação idônea que contenha a discriminação das mercadorias
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
7
ou dos serviços prestados para que possam ser enquadradas como necessárias e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
O referido art. 6o da Lei no 8.134 de 27 de dezembro de 1990, é reproduzido no
art. 75 do RIR/99, a seguir transcrito:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Por outro lado, deve-se identificar quando um gasto ou um dispêndio trata,
realmente, de despesa, para distingui-la de aplicação de capital, tendo em vista
que a primeira é dedutível e a segunda não. Tal distinção está expressa no Parecer
Normativo CST no 60, de 1978, DOU de 29/06/1978:
3.1 Na sistemática adotada pela legislação do Imposto sobre a Renda, considera-se
aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Para exemplificar, constituem aplicação de capital os valores
despendidos na instalação de escritórios ou consultórios, na aquisição e instalação
de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, utensílios, mobiliários, etc.,
indispensáveis ao exercício de cada atividade profissional em particular.
3.1.1 Esses bens devem ser relacionados, destacadamente, na declaração de bens
devendo informar nas colunas próprias o preço de aquisição; (...)
3.2 São despesas as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como: material de escritório, material de conservação e limpeza,
materiais e produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, consertos, recuperações, etc., e, portanto, integralmente dedutíveis
quando realizadas no ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos
legais e normativos.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
8
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas
dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar
essas deduções à escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante
documentação idônea, objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o
cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de
liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro Caixa,
para efeitos de dedução, apenas aquelas indispensáveis e inevitáveis à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa
física e comprovados os desembolsos.
Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os valores
pagos a título de aluguel, água, luz, telefone, condomínio (vinculados ao local
onde se exerce a atividade profissional), despesas com material de expediente ou
de consumo e despesas com empregados, quando vinculadas ao contrato de
trabalho.
Ressalte-se, ainda, que a dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa
está condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, que permita identificar o adquirente ou o
beneficiário, o valor, a data da operação e contenha a discriminação das
mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser enquadrados como
necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
De acordo com o Parecer CST no 32, de 13 de agosto de 1981, “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com
as fontes produtoras de rendimentos.”
A publicação da Receita Federal do Brasil “Perguntas e Respostas Pessoa Física –
Imposto de Renda 2007”, em resposta à pergunta n.o 386, esclarece que despesa
de custeio é aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo. (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; RIR/1999, art. 76; IN SRF no 15, de 2001,
art. 51).
Como se percebe, a constatação da possibilidade de dedução de despesas exige
um trabalho que ultrapassa a mera análise dos documentos apresentados pelo
sujeito passivo, muitas vezes sendo necessários procedimentos fiscalizatórios.
Ingressando na análise do caso concreto, verifica-se que o interessado não foi
capaz de refutar as justificativas da autoridade lançadora para proceder à glosa
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
9
das despesas pleiteadas como dedução de Livro Caixa, baseando suas alegações
no campo da suposição, não logrando êxito em apresentar provas suficientes para
a comprovação de sua tese de defesa.
Cumpre destacar, nesse contexto, que caberia ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a dedução das despesas escrituradas no livro caixa, não sendo
suficiente a alegação genérica de que são necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter a prova da dedução pleiteada, mas, sim, ao recorrente apresentar os
documentos comprobatórios acompanhados da justificativa individualizada para
cada despesa incorrida, refutando as alegações minuciosamente tecidas pela
fiscalização, o que, repita-se, não foi feito.
Dessa forma, em que pese a insatisfação da recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente acerca da controvérsia dos autos, ratificando os
trabalhos revisionais, motivo pelo qual, endosso as razões anteriormente
adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] A autoridade revisora analisou cada uma das despesas que o impugnante
pleiteou como dedução de livro caixa, elaborando detalhada planilha, que se
encontra às fls. 201/204, onde manteve parcialmente as glosas efetuadas pelo
lançamento.
Não há reparos a serem feitos à análise e conclusão revisionais.
Os motivos de manutenção de parte das glosas encontram-se perfeitamente
adequados aos fundamentos legais constantes da notificação de lançamento,
consistentes em faltas de comprovações documentais, pagamentos efetuados a
terceiros sem vínculo empregatício e notas fiscais em nome de terceiros ou sem
identificação do comprador, todas situações de descumprimento da legislação
tributária que impossibilitam a dedução de despesas de livro caixa.
Saliente-se que o impugnante foi intimado a manifestar-se expressamente sobre as
manutenções das glosas (fls. 208/209), tendo deixado de fazê-lo (fl. 210).
Assim, tendo em vista que parte das deduções de despesas de livro caixa glosadas
não se enquadram dentro dos requisitos legais para a fruição do benefício, e
adotando-se as mesmas razões e motivos das glosas oferecidas pela autoridade
revisora, é de se manter a exigência remanescente da revisão de ofício, conforme
despacho decisório de fl. 206.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, verifico que a fiscalização realizou um
trabalho minucioso, elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e
justificativas apresentadas pelo recorrente durante o procedimento fiscal, sendo
que o sujeito passivo, em contrapartida, limitou-se a argumentar, de forma
genérica e sem apresentar qualquer prova em sentido contrário, que o trabalho
fiscal seria defeituoso.
Cumpre lembrar, pois, que toda e qualquer dedução pleiteada no Livro Caixa deve
ser comprovada mediante a apresentação de documento hábil e idôneo,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.855 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.011582/2008-82
10
conforme estabelecido no § 2o do art. 62 da Lei no 8.134/1990, ônus que cabe ao
contribuinte e não à fiscalização.
E, ainda, a análise fiscal não se restringe aos requisitos de necessidade,
normalidade e usualidade das despesas necessárias ao desempenho da atividade
profissional, sendo indispensável que o contribuinte, para fazer jus à dedução em
foco, submetesse à apreciação da autoridade julgadora provas materiais de que
assumiu o ônus dessas despesas, de sua aplicação na atividade profissional de
odontologia e de sua vinculação com a prestação de seus serviços profissionais de
autônomo.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142
do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de
modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o
lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 291
DF CARF MF
Original